Tribunal: STF
Processo: Rcl 38633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, em 19.12.2019, contra decisão monocrática pela qual, tendo sido negado seguimento ao Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista na Reclamação Trabalhista n. 2404-85.2015.5.02.0044, teria sido descumprida decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
O caso
    2. Em 17.3.2016, o juízo da Quadragésima Quarta Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista n. 0002404-85.2015.5.02.0044 por Valdineide Pereira de Queiroz contra Crefisa S/A Crédito e Financiamento e Investimentos e Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais Ltda. e declarou a nulidade do contrato de trabalho com a segunda reclamada por ilicitude da terceirização de mão de obra, reconhecendo o vínculo de emprego diretamente com a primeira reclamada (e-doc. 10).
    Em 30.5.2017, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento aos recursos ordinários das empresas reclamadas, mas, quanto à ilicitude da terceirização da mão de obra, manteve o entendimento proferido na sentença (e-doc. 12).
    Contra esse acórdão Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos interpuseram recurso de revista, inadmitido (fls. 17-26, e-doc. 13). 
    3. Em 8.9.2019, o Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0002404-85.2015.5.02.0044 a ele negou seguimento, sem tratar da licitude da intermediação de mão de obra:
    “Trata-se de agravo de instrumento (fls. 563/578) interposto pela segunda reclamada contra a decisão de fls. 552/561, mediante a qual foi denegado seguimento ao seu recurso de revista.
    Não houve apresentação de contraminuta.
    Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do Regimento Interno do TST.
    O apelo foi subscrito por profissional regularmente habilitado (fls. 409) e interposto tempestivamente (decisão denegatória publicada em 27/04/2019 e apelo protocolado em 07/05/2019), estando regular o preparo (fls. 388, 391, 545 548 e 580).
    A discussão travada nos autos prende-se ao tema “ENQUADRAMENTO SINDICAL. ÔNUS DA PROVA”. 
    A segunda reclamada sustenta que a reclamante não se desincumbiu do seu ônus de provar que exercesse atividades típicas da categoria dos bancários ou dos financiários. Reitera suas alegações de ofensa aos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC.
    Sem razão.
    Verifica-se que o Regional, ao reconhecer o enquadramento postulado, fundamentou-se na comprovação de que a reclamante estava subordinada à primeira reclamada, que atua na área de crédito, financiamento e investimentos, tendo havido fraude na intermediação de mão de obra. Logo, a decisão não foi fundamentada nas regras de distribuição do ônus da prova, não havendo falar, assim, em violação literal dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC.
    Inviável, portanto, o destrancamento do recurso de revista, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade intrínseco.
    Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST” (fls. 2-3, e-doc. 15).
    Os embargos de declaração opostos por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos foram rejeitados (fls. 17-18, e-doc. 16).
    Contra essa decisão as empresas reclamantes interpuseram agravo interno, cujo seguimento foi negado monocraticamente ao fundamento de não ser cabível recurso contra decisão do relator que, em agravo de instrumento no recurso de revista, considere ausente a transcendência da matéria recorrida (fl. 26, e-doc. 23).
    Em 16.12.2019, as empresas reclamadas ajuizaram recurso extraordinário, pendente de julgamento.
    4. Contra a decisão pela qual negado seguimento ao Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista na Reclamação Trabalhista n. 2404-85.2015.5.02.0044 Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos ajuízam a presente reclamação.
    Alegam que “a decisão do C. TST, ora combatida, negou seguimento ao agravo, deixando de entregar às reclamantes a prestação jurisdicional, pois a Oitava Turma foi omissa quanto à aplicabilidade da decisão deste C. STF, que reconheceu a licitude da terceirização de quaisquer atividades, sejam meio ou fim, e a inconstitucionalidade da Súmula 331, I, do c. TST, conforme julgado da ADPF n. 324, que enfrentava especificamente a matéria referente à licitude da contratação de mão de obra terceirizada” (fl. 8, e-doc. 1).
    Argumentam que, “de acordo com a jurisprudência do STF, as decisões da Corte dotadas de efeito vinculante devem ser cumpridas desde a publicação da ata que as veicula. A ata do julgamento da ADPF n. 324 foi publicada em 10/09/2018. Já a decisão que reputou inválido o recurso de Agravo Interno das reclamantes, sendo omisso o Tribunal acerca da matéria aventada, foi publicada em 06/12/2019” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requerem medida liminar “para suspender os efeitos da decisão que reputou inválido o agravo proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no TST-ED-AIRR-2404-85.2015.5.02.0044” (fl. 15, e-doc. 1).
    Pedem “seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade deste Egrégio STF, a nossa mais Alta Corte, exarada na ADPF n. 324, determinando-se o julgamento dos embargos de declaração, com a observância da decisão deste E. STF” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo interno nos embargos de declaração no agravo de instrumento em recurso de revista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se ao reconhecimento de vínculo trabalhista com a empresa tomadora de serviços sob a alegação de fraude na intermediação de mão de obra pela ilicitude da terceirização da atividade-fim. A autora da reclamação trabalhista pleiteou a responsabilização solidária da empresa tomadora, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Este o teor do julgado:
    “1. Vínculo de emprego. Fraude na intermediação de mão-de-obra. Prestação de serviços direcionada a atividade -fim do tomador. Enquadramento profissional. Condição de Bancário. Condição de Financiário. Benefícios normativos. Retificação da CTPS. (…)
    Não se conformam as rés com o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a primeira reclamada (Crefisa) e consequente declaração da condição de financiário do autor. Argumentam, em síntese, que a prestação de serviços do reclamante não se deu no âmbito da atividade-fim da primeira reclamada, tendo ocorrido verdadeira terceirização lícita, sem a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.
    A fraude na intermediação de mão-de-obra para instituições financeiras (Bancos e empresas de crédito, financiamento ou investimento) pode ser caracterizada em duas situações: "1ª) quando há subordinação diretamente à instituição financeira, situação que demonstra a ‘subordinação clássica ou subjetiva’, distintiva do vínculo de emprego; 2 ) quando há exercício de funções ligadas à atividade-fim da empresa financeira (subordinação objetiva), conforme exegese contrario sensu do item III da Súmula 331 do C. TST.
    Observe-se que o enunciado de jurisprudência não acolhe, plenamente, a teoria da subordinação estrutural exigindo uma inserção qualificada na dinâmica da atividade econômica. Portanto, imprescindível que o empregado atue como substituto de bancários e financiário, executando ‘funções tipicamente financeiras’, a exemplo das tarefas dos gerentes, caixas, tesoureiros, analistas de créditos e outros escriturários com funções técnico -financeiras.
    Doutra banda, como a função típica dos promotores de vendas é a divulgação dos produtos, bens ou serviços, para captação de clientes e/ou a prospecção de negócios, tem-se por evidente a natureza assessória destas ações à atividade financeira, o que caracteriza estes serviços especializados integrados a atividade -meio.
    Feita esta dicotomia, não se pode confundir a intermediação de negócios, onde o objetivo é a divulgação de produtos e serviços para captação de clientes, com a intermediação de mão-de-obra para instituições financeiras (Bancos e empresas de crédito, financiamento ou investimento). Pondere-se, ainda, que a inserção dos promotores de vendas no processo produtivo das instituições financeiras, não pode ultrapassar a coleta de documentos e o preenchimento das propostas que são encaminhadas à análise técnica, quando iniciam as funções tipicamente financeiras.
    Logo, conclui-se que os promotores de vendas executam funções administrativas (coleta de documentos e preenchimento e encaminhamento das propostas) e comerciais (captação de clientes e negócios) e que elas não se confundem com a atividade-fim das instituições financeiras para configurar fraude na intermediação de mão-de-obra. (...)
    Diante deste quadro, mesmo que evidenciadas ações típicas de promoção nas vendas dos produtos financeiros, tem-se por configurada a fraude na intermediação de mão-de-obra uma vez que as atividades da ADOBE eram dirigidas diretamente pela CREFISA, empresa líder que coordenava as atividades dos gestores da ADOBE, mantendo com estes um contato tão próximo que lhes fornecia ferramentas, como e-mail corporativo, indicando a integração destes profissionais à própria estrutura empresarial da CREFISA, mesmo que vinculados formalmente a ADOBE. 
      Ante a fraude na vinculação da autora à empresa ADOBE, verifica-se o acerto da decisão monocrática em anular o contrato de trabalho e reconhecer o vínculo diretamente com a CREFISA, real empregadora da recorrida. Por consequente, irrepreensível a determinação para que a CREFISA anote a CTPS da autora, bem como, o enquadramento da obreira na categoria profissional dos bancários, situação jurídica que torna aplicáveis as normas coletivas juntadas com a petição inicial” (fls 7-9, e-doc. 12).
    8. Interposto recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho a ele negou seguimento, rejeitou os embargos de declaração e concluiu, em decisão monocrática no agravo interno, não apresentar a matéria transcendência econômica, política, social e jurídica a justificar o exame do recurso.
    Assim decidindo, subtraiu-se da parte a possibilidade de impugnar a questão controvertida no Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, matéria cuja apreciação fora feita por este Supremo Tribunal na Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental n 324.
    Eventual recurso extraordinário, se interposto, conduziria o Presidente daquele Tribunal a cotejar a matéria recorrida com a decisão paradigma apontada. Se reconhecida a incompatibilidade e o órgão julgador no qual proferida a decisão recorrida não retratasse essa decisão, o recurso extraordinário seria encaminhado a este Supremo Tribunal para julgamento. Se aquela autoridade assentasse a compatibilidade com a matriz jurisprudencial, a parte disporia do instrumento da reclamação para arguir a harmonia, ou não, dessa decisão com o paradigma de repercussão geral, podendo trazer a questão ao cuidado deste Supremo Tribunal em reclamação, desde que esgotada a instância ordinária.
    Enquanto pendesse de julgamento na instância superior, a parte poderia ainda ter impugnado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho por contrariedade a precedente jurisprudencial dotado de efeito vinculante e erga omnes ou por descumprimento de súmula vinculante.
    Ao concluir carente de transcendência a matéria veiculada no recurso, a autoridade reclamada suprime, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida pelo órgão judicial competente, observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora